Tribunal: TJES
Processo: 5006652-67.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006652-67.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON CARLOS FRANCO

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, concomitantemente, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, proferido apenas no corpo da sentença, caracteriza
“decisão surpresa”
, com ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil; e (II) estabelecer se o apelante preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Não se configura
“decisão surpresa”
o indeferimento da gratuidade de justiça em sentença quando a parte foi previamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, pois o contraditório foi assegurado e não há obrigação legal de que o magistrado decida sobre o benefício antes do julgamento final.

A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, exigindo-se elementos concretos nos autos para seu afastamento, não bastando a mera dúvida do julgador.

A insuficiência de recursos não se confunde com miserabilidade, mas sim com a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

A remuneração do apelante, ainda que decorrente de vínculo empregatício formal, não afasta a presunção de hipossuficiência, pois o valor líquido percebido não é suficiente para suportar os custos do processo sem comprometer seu sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça no corpo da sentença não configura decisão surpresa quando a parte foi previamente intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência, garantindo o contraditório. 2. A comprovação de renda que não permite arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do sustento próprio e familiar justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, arts. 10, 98, § 3º, e 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5006652-67.2024.8.08.0014
.

APELANTE:
GILSON CARLOS FRANCO
.

APELADA:
PORTOSEG S
. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por
Gilson Carlos Franco em face da sentença proferida pelo
ilustre Juiz
de Direito da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos
por ele formulados na
“
ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c indenizatória
”

que ajuizou contra Portoseg S. A. - Crédito, Financiamento e Investimento,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor
e o condenou
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia
em sede recursal
consiste em definir se
o apelante faz
jus

à

assistência
judiciaria gratuita
e se
o indeferimento da gratuidade de justiça, operado somente no corpo da sentença, configura “decisão surpresa”.

A insuficiência de recursos, para fins de gratuidade de justiça, não se confunde necessariamente com miserabilidade extrema, mas sim com a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Conforme o artigo 99, §3º, do CPC, a declaração de insuficiência de recursos possui presunção relativa de veracidade. Assim, para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não é suficiente a mera dúvida do julgador, sendo imprescindível a existência de elementos nos autos que a infirmem ou justifiquem a exigência de comprovação cabal.

De fato, os documentos apresentados
com a petição id 12084324
não apenas confirmam a hipossuficiência do recorrente, como também reforçam sua verossimilhança. À época do ajuizamento da ação, o recorrente exercia a atividade de motorista de aplicativo, de natureza inerentemente precária, com renda incerta e desprovida de garantias.

A superveniente contratação como motorista empregado no curso do processo (
id
12084326) em nada infirma sua condição, visto que seu salário
bruto é
pouco superior a R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais)

e o líquido R$ 1.407,96 (mil quatrocentos e sete reais e noventa e seis centavos)
. Tal quantia não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, pois não lhe permite arcar com os custos processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, justificando, assim, a concessão da gratuidade de justiça.

Com relação
à alegação de nulidade da sentença por suposta ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil, não assiste razão ao apelante, uma vez que o indeferimento da gratuidade de justiça foi precedido de regular intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, logo, não há que se falar em “decisão surpresa”. Tendo sido garantido o contraditório e não havendo obrigação legal de que o magistrado decida sobre a benesse antes da sentença, é plenamente válida a sua análise e resolução no corpo do julgado final, que apreciou todos os pedidos pendentes.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
para reformar a respeitável sentença e conceder a gratuidade de justiça do apelante,
suspendendo
a exigibilidade das
custas processuais e honorários
sucumbenciais, conforme art. 98, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.